Tribunal: TJDFT
Processo: 0752034-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Processual Civil. Cumprimento de sentença. Deflagração. Saneamento da peça inicial. Executada. Intimação para pagamento do débito. Regularidade e eficácia. Renovação do ato. Inviabilidade. Pretensão de extinção do cumprimento de sentença e conversão em liquidação de sentença. Arguições não resolvidas pelo juízo de origem e estranhas ao decidido. Insurgência aviada em ambiente recursal. Supressão de instância. Apreciação. Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitara o pedido que deduzira a executada almejando a renovação de sua intimação para pagamento voluntário, ao fundamento de que, em tendo a decisão que determinara sua intimação sido disponibilizada e publicada após a emenda inicial realizada, fora, destarte, regularmente intimada para o pagamento espontâneo do débitoexequendo.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da regularidade de intimação da executada para pagamento espontâneo do débito exequendo e da viabilidade de desconstituição do decisório arrostado e conseguinte extinção do cumprimento de sentença, ou sua conversão em liquidação de sentença, mediante restituição do prazo para pagamento espontâneo e afastamento da incidência de honorários e multa do art. 523, §1o do CPC.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
4. Aditada a petição via da qual fora formulado o cumprimento de sentença, admitido o aditamento e determinada a intimação da obrigada para pagamento voluntário, a subsistência de veiculação no órgão oficial sob as exigências inerentes ao figurino procedimental, com regular publicação realizada em nome do patrono constituído nos autos, aperfeiçoando-se eficazmente o chamamento e transcorrendo in albis o prazo destinado à realização espontânea da obrigação (CPC, art. 513, §2o, I), não subsiste vício procedimental passível de induzir à ineficácia do ato intimatório e o acolhimento da pretensão de renovação do ato e restituição do prazo para pagamento espontâneo, com o afastamento de incidência dos honorários e multa previstos no art. 523, §1o do CPC.
IV. Dispositivo
5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.